Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711447-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BRUNO SCALIANTE DE MOURA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da citação da parte devedora obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 3. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 4. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, sem atender às determinações judiciais, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 62657171): Sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pela parte autora. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco S.A 4. Apelada/ré: Bruno Scaliante De Moura 5. Ação proposta: Ação monitória. Data do ajuizamento: 26/3/2024. Valor da causa: R$ 373.578,56. 6. Razões de apelação (ID no 62657176): a) houve equívoco na extinção do processo com base no art. 485, VI; b) a inércia conduz à extinção do feito pelo art. 485, III e exige a prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado (§1o), o que não ocorreu; c) a extinção ofende os princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, celeridade processual e economia processual; d) o direito de requerer a citação do devedor por edital, desde que esgotadas todas as tentativas de localização; e) a obrigatoriedade do magistrado em buscar o fim social a que a lei se destina. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e o prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (IDs no 62657177 e 62657178). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, IV). 15. O banco recorrente propôs ação monitória em desfavor do apelado em 26/3/2024. A inicial foi recebida, sendo determinada a citação da parte ré para cumprir a obrigação ou oferecer embargos (ID no 62656549). 16. A carta A.R, encaminhada ao endereço informado na petição inicial, não foi recebida pelo réu, tendo constado a informação de que este “mudou-se” (ID no 62656551). 17. Na sequência, o Juízo da origem, com o intuito de obter a localização de endereços em nome do réu, determinou a consulta aos sistemas informatizados disponíveis (ID no 62656552). Os resultados foram juntados aos autos (ID no 62656553). Também foi anexada carta A.R., encaminhada para endereço alternativo, localizado no Estado de Goiás, com a informação de que o réu se encontrava ausente durante as três tentativas de entrega (ID no 62657163). 18. Diante de tais informações, a parte autora foi intimada para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito, a fim de viabilizar a citação da parte ré, sob pena de extinção do feito (ID no 62657165). 19. O banco demandante requereu a juntada de novo instrumento de procuração e a vista dos autos para fins de análise (ID no 62657165) e, em nova petição, requereu a citação editalícia da parte ré (ID no 62657168). 20. Apesar de intimado, o autor não se manifestou (ID no 62657170). 21. O pedido de citação editalícia foi indeferido, em razão da ausência de indícios suficientes de que a parte estivesse em local incerto e desconhecido, sobretudo, em razão da carta A.R., anexada aos autos, com a informação de que o citando esteve ausente por três vezes (ID no 62657169). 22. Na mesma decisão, o Juízo da origem determinou que a parte autora, no prazo de 5 dias, informasse os dados necessários para a citação por Oficial de Justiça por meio eletrônico ou, caso inviabilizada a diligência, para que providenciasse as informações necessárias para a expedição de carta precatória, sob pena de extinção do feito (ID no 62657169). 23. Embora intimado para impulsionar o processo sob pena de extinção, o autor quedou-se inerte (ID no 62657170). 24. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 62657171). 25. Ao contrário do que afirma no recurso, o apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar a citação e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 26. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, o processo seja extinto. 27. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdãos no 1179718 e no 1172496. 28. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 29. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado com essa finalidade. 30. Registre-se, por fim, que a extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 31. Confirmo a sentença. 32. Informações complementares: ação proposta em 26/3/2024. Valor da causa: 373.578,56. Sentença proferida em 2/7/2024. Sem honorários. Custas pelo autor. DISPOSITIVO 33. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 34. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 35. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 36. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 38. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO